Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025791-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA - CPF: 031.769.311-58 (AGRAVADO), DEOVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 535.503.821-20 (AGRAVADO), KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO RURAL COM FINALIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos embargos à execução fundados em contrato de crédito rural, deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, reconhecendo genericamente a hipossuficiência técnica do embargante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando a obrigação executada decorre de crédito rural com finalidade produtiva e não há demonstração concreta de hipossuficiência da parte embargante.

III. Razões de decidir

O contrato exequendo decorre de crédito rural vinculado à atividade produtiva do embargante, o que descaracteriza a condição de consumidor final segundo a teoria finalista subjetiva adotada pelo STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT afasta a incidência do CDC em contratos de financiamento com destinação produtiva, salvo demonstração objetiva de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada carece de fundamentação específica e não aponta elementos fáticos ou probatórios que justifiquem a inversão do ônus da prova.

Os documentos contratuais estão integralmente disponíveis nos autos da execução, não havendo assimetria informacional apta a fundamentar a medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de crédito rural com finalidade produtiva. 2. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1001070-64.2020.8.11.0030, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2025; TJMT, RAC 1005926-75.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sicredi Araxingu MT/GO contra decisão proferida nos autos de embargos à execução opostos por Alexandro Pereira da Costa, no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 1012983-34.2025.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a aplicação do CDC à relação contratual.

Inconformada, a agravante alega, em síntese: (i) ausência de demonstração da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do embargante, ora agravado; (ii) inexistência de elementos que justifiquem a inversão; e (iii) violação ao disposto no art. 373, § 1o, do CPC, por não haver fundamentação concreta na decisão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para indeferir a inversão do ônus da prova.

As informações foram juntadas no id. 311912876.

Nas contrarrazões de id. 309323862, o agravado Alexandre Pereira da Costa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexandro Pereira da Costa ajuizou embargos à execução contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, visando desconstituir obrigação executada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1012983-34.2025.8.11.0041. A parte embargante alega, em síntese, que o contrato exequendo decorre de operação de crédito rural, requerendo a prorrogação da dívida com fundamento na Lei n.o 11.775/2008, além da revisão das taxas de juros e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada, com a consequente inversão do ônus da prova.

O juízo de origem, por meio da decisão ora agravada, deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, reconhecendo a incidência da norma consumerista à relação e alegando, de forma genérica, que o embargante estaria em situação de hipossuficiência técnica, sem, contudo, indicar concretamente quais elementos do caso justificariam tal reconhecimento, tal como se infere do trecho a seguir reproduzido:

“DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela sua
insuficiência processual
a autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
defiro a inversão do ônus da prova
, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução.”
(id. 200282642 do

processo originário).

Inconformada, a parte agravante, argumenta que a decisão é desprovida de fundamentação fática concreta, destacando que não foi demonstrada qualquer hipossuficiência técnica, informacional ou econômica do embargante. Alega, ainda, que os contratos exequendos já estão integralmente acostados aos autos da execução, de modo que o embargante tem pleno acesso à documentação, não sendo possível afirmar que há dificuldade no exercício do contraditório ou na produção de provas.

Pois bem. A controvérsia ora examinada se limita à análise da decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova nos embargos à execução, sob o fundamento da suposta existência de relação de consumo entre as partes, devendo o exame do agravo de instrumento se cingir a este ponto.

A questão, portanto, exige o prévio exame acerca da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o embargante e a cooperativa financeira agravante, que deu origem ao título executivo ora discutido.

Com efeito, conforme se extrai dos próprios autos e da narrativa fática lançada na inicial dos embargos, a operação contratual objeto da execução judicial possui natureza de crédito rural, tendo sido firmada com finalidade nitidamente produtiva, vinculada à atividade econômica do embargante.

Nesse contexto, é firme o entendimento jurisprudencial de que o crédito rural, quando destinado ao fomento da atividade produtiva, não configura relação de consumo, sendo inaplicável, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, à luz da teoria finalista subjetiva, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se qualifica como consumidor aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, o que não se verifica no caso de contratos de financiamento voltados à produção econômica, como ocorre nas operações típicas de crédito rural.

Trata-se, portanto, de consumo intermediário, fora do âmbito de proteção do CDC. Tal entendimento, inclusive, vem sendo reiteradamente acolhido por esta Colenda Câmara, como demonstram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVOS – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – JUNTADA DE CÓPIAS – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE AUTENTICIDADE – MORA CONFIGURADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA – ART. 1.425, III, DO CC –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINALIDADE PRODUTIVA – NÃO É DESTINATÁRIO FINAL
– LEI No 11.775/2008 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR CORRETO – ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incabível em contratos de crédito rural firmados com finalidade produtiva, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O alongamento da dívida com base na Lei no 11.775/2008 exige requerimento administrativo e demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado pelos apelantes.

(...)”
(TJMT, RAC 1005926-75.2019.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL.
CÉDULA CRÉDITO RURAL (FINAME). INAPLICABILIDADE DO CDC.
AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. EXCESSO EXECUÇÃO. INEXISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impulso processual pela parte exequente enseja o reconhecimento do abandono da causa;
(ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola;
e (iii) saber se há excesso de execução e se seria necessária nova avaliação do bem penhorado.

III. Razões de decidir

(...)

A relação contratual em exame, firmada para aquisição de implemento agrícola, integra a cadeia produtiva do embargante, descaracterizando a figura de consumidor final e afastando a incidência do CDC. Inviável a aplicação da teoria finalista mitigada, diante da ausência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do executado.

A multa moratória contratada em 10% é válida, considerando a inaplicabilidade do CDC. Ausente também qualquer elemento que comprove excesso de execução ou necessidade de nova avaliação do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento rural para aquisição de insumo produtivo incorporado à atividade econômica do contratante. 3. A teoria finalista mitigada exige prova objetiva de hipossuficiência para afastar a destinação produtiva do bem.
4. Não demonstrado excesso de execução ou defasagem da avaliação, descabe nova perícia.””
(TJMT, RAC 1001070-64.2020.8.11.0030, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2025 – negritei)

No caso vertente, não há qualquer demonstração de que o crédito contratado tenha sido destinado ao consumo pessoal ou familiar. Ao contrário, a própria petição inicial dos embargos à execução revela que o embargante busca o reconhecimento da natureza rural da operação, além da prorrogação do vencimento com base na Lei n.o 11.775/2008, o que corrobora a natureza produtiva e empresarial do contrato, incompatível com a figura do consumidor nos moldes do art. 2o do CDC.

Nesse ponto, cabe anotar que a previsão contida na Súmula 297 do STJ não se aplica ao presente caso, justamente por não ter restado caracterizada a relação de consumo.

Ademais, a decisão agravada carece de fundamentação específica e concreta quanto à alegada hipossuficiência. A juíza de origem limitou-se a afirmar que
“às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC”,
sem indicar elementos fáticos ou probatórios que demonstrem efetiva vulnerabilidade do embargante, seja ela técnica, econômica ou informacional.

E mais: mesmo que se admitisse, em tese, a aplicação do CDC (o que aqui se afasta), seria imprescindível a análise concreta das circunstâncias do caso, com a demonstração da hipossuficiência do embargante ou da verossimilhança das alegações, o que igualmente não se verifica.

Ao contrário do que sugere a decisão agravada, verifica-se que os contratos exequendos já se encontram regularmente acostados aos autos da ação de execução, garantindo ao embargante pleno acesso ao seu conteúdo, não se tratando, portanto, de situação de assimetria informacional ou de restrição probatória apta a justificar a medida excepcional de inversão do ônus da prova.

Logo, a decisão agravada merece reforma, devendo ser afastada a inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição legal das cargas probatórias, com o ônus da parte embargante de comprovar os fatos que embasam a sua pretensão desconstitutiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025